Tribunal: STF
Processo: Ext 1513
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reextradição em desfavor do nacional húngaro Andras Lakatos, formulado pelo Governo da Hungria ao Brasil, com fundamento na Lei 6.815/1980, revogada pela Lei 13.445/2017. O intuito precípuo do pedido era o de obter o consentimento expresso do Governo Brasileiro quanto à extradição do referido nacional húngaro para a República da Romênia a fim de que ele respondesse a processo penal pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, invasão de dispositivo informático e estelionato cometidos naquele país. 
    Após o regular trâmite processual, a Primeira Turma desta Suprema Corte, em 4/5/2020, deferiu parcialmente o pedido de reextradição, cuja ementa transcrevo. 
    Contra a referida decisão, em 01/06/2020, a Defensoria Pública da União opôs embargos de declaração. 
    No dia 4/8/2020 (Protocolo STF 60189), o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício 1872/2020/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, encaminhou a Nota Verbal 043/2020, apresentada pela Embaixada da Hungria, em que o Estado Húngaro comunica que o Extraditado cumpriu a pena que lhe foi imposta pela Justiça de seu país, tendo deixado o território húngaro em seguida.
    Por fim, a Missão Diplomática requereu, ainda, o cancelamento do pedido de autorização de reextradição de Andras Lakatos ao Estado Romeno.
    É o relatório. DECIDO. 
    Com o requerimento de cancelamento, por parte do Estado Requerente, da solicitação de reextradição do nacional húngaro para a Romênia, consectariamente, perdeu-se o objeto da presente ação. 
    Sendo assim, inexiste qualquer motivo para o prosseguimento deste feito, visto que findou a jurisdição desta Suprema Corte. 
    Em igual sentido, prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública da União, mercê do cumprimento da pena pelo Extraditado, assim como pelo referido pedido de cancelamento. 
    Ex positis, determino o arquivamento dos presentes autos, com a consequente baixa na distribuição. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, e ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente